Tribunal: CARF
Processo: 15540.000500/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000500/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.864 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARCO ANTONIO SOARES SIMOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000500/2008-77
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.864 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2008-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 273/292), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 261/266), proferida em sessão de 16/11/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 01-23.531, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém/PA (DRJ/BEL), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 156/161), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
COMPROVADOS. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
1. Se o sujeito passivo for regularmente intimado a comprovar a origem de depósitos
bancários e não utiliza para isso documentação hábil e idônea, o Fisco tem autorização
legal para lançar esses depósitos não comprovados como omissão de rendimentos.
2. Em razão da presunção legal ocorre a inversão do ônus da prova. A fiscalização fica,
então, dispensada de outras provas, sendo suficiente demonstrar que foi oportunizada ao
contribuinte uma justificação na fase de pré-lançamento e que a comprovação da origem
dos depósitos não ocorreu, no mais é própria lei, presumidamente constitucional, que
infere a omissão de rendimentos.
IRPF. TRIBUTAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO.
O êxito das alegações contidas na impugnação está diretamente ligado ao conjunto
probatório carreado aos autos por ocasião da impugnação e em conformidade com as
exigências contidas na legislação tributária, de forma a não deixar dúvida em relação à
fidedignidade dos fatos alegados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2004, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 4; 6/9;
22/23; 148) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 10/21), tendo o contribuinte sido
notificado em 14/10/2008 (e-fl. 148), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de impugnação em resistência ao Auto de Infração, fls. 06/23, lavrado
em face do Interessado, já qualificado nos autos, em procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias referente ao IRPF, ano-calendário 2004, no qual
foi apurada omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito, mantidas em instituição financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.864 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2008-77

Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor de R$
1.801.524,65 – compreendendo o imposto, a multa proporcional (passível de redução) e
os juros de mora calculados até 30/09/2008.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Em sua impugnação, fls. 156/161, o Interessado alega, em síntese, que:

O tratamento tributário adequado seria de empresa individual e não de pessoa
física, pois a atividade exercida por ele é de empreendimento imobiliário, “mais
especificamente empreitada, onde o contribuinte era contratado para construir imóveis
nos terrenos dos contratantes, fazendo com cooperação de terceiros e objetivando o
lucro”.

Apresenta documentos com o intuito de comprovar a atividade de empreitada.
“Os valores depositados nas contas glosadas pela fiscalização
são, quando cotejados com as mencionadas notas fiscais,
indicadores da veracidade da situação fática do contribuinte, qual
seja, a de empreiteiro, donde resulta, nos termos da legislação
vigente, a inexorável equiparação à pessoa jurídica”.

Cita o disposto no art. 150 do Decreto 3.000/99 e o Parecer Normativo CST
25/76.

Requer o impugnante:

a) o recebimento e processamento desta impugnação;

b) a retificação de seu endereço;

c) a anulação do auto de infração impugnado, posto que violador da legalidade
ao atribuir ao contribuinte tratamento tributário não compatível com a situação de fato
ensejadora da incidência tributária; e

d) a intimação do contribuinte pessoalmente da decisão que vier a ser proferida
no presente caso.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Sucessivamente,
caso mantida a exação, seja alterado o regime jurídico tributário incidente na espécie, fixando a
apuração do imposto devido com base na tributação das pessoas jurídicas. Ou, caso mantida a
exação e o regime jurídico tributário, seja deferida a exclusão de R$ 80.000,00 da base de
cálculo do IRPF nos termos de expressa previsão no RIR/99, aplicável nas hipóteses de apuração
com base em depósitos de origem não comprovada.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.864 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2008-77

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 20/01/2012, e-fl. 271, protocolo recursal em 15/02/2012,
e-fl. 273, e despacho de encaminhamento, e-fl. 296), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo de empresa
Individual. Equiparação das pessoas físicas às pessoas jurídicas – Aplicação da sistemática
do IRPJ, configuração de erro material. Subsidiariamente, exclusão de R$ 80.000,00.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a
empresa de sua propriedade.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.864 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2008-77

foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos
creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.864 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2008-77

Para refutar o lançamento realizado o Interessado defende que o tratamento
tributário adequado seria de empresa individual e não de pessoa física, pois a atividade
exercida por ele é de empreendimento imobiliário, “mais especificamente empreitada,
onde o contribuinte era contratado para construir imóveis nos terrenos dos
contratantes, fazendo com cooperação de terceiros e objetivando o lucro”. Como
fundamento legal são citados o art. 150 do Decreto 3.000/99 e o Parecer Normativo
CST 25/76.

No entanto com as provas existentes nos autos não é possível concluir que os
depósitos bancários, objeto do lançamento, são decorrentes de contrato de empreitada
de mão-de-obra para construção de imóveis ou decorrentes de outras atividades.

Os contratos particulares de prestação de serviços para construção de imóveis de
fls. 138/140, 169/171 e 251/253 estão sem nenhuma assinatura, fls. 140, 171 e 253,
portanto, não é documento hábil de prova. As notas fiscais em nome de terceiros
também não se aproveitam para justificação na medida em que não há, nos autos, um
elo válido entre as referidas notas fiscais e a atividade econômica defendida pelo
impugnante e os depósitos bancários não justificados objeto do lançamento tributário.

O esforço probatório do impugnante dada a inversão do ônus da prova, por força
da presunção legal teria que ser no sentido de produzir provas específicas para cada
depósito bancário não justificado, conforme estabelecido no § 3.o do art. 42 da Lei
9.430/96: “os créditos serão analisados individualizadamente”. As afirmações contidas
na impugnação não têm o condão de ilidir o lançamento tributário, já que estão
desacompanhadas de provas consistentes para sustentar as argumentações.

Como não foram produzidas provas específicas e tampouco restou comprovado
que o conjunto dos depósitos bancários, não justificados, deveria ter sido tributado pelo
IRPJ e não pelo IRPF, mantém o lançamento tributário examinado.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração, conforme bem anotado no bem detalhado Termo de Verificação Fiscal,
especialmente colho no referido informativo fiscal a seguinte síntese:

Ao se confrontar os lançamentos a crédito existentes nas contas acima
identificadas com os rendimentos declarados pelo fiscalizado em sua declaração de
rendimentos para do exercício 2005, ano-calendário 2004, constante de sua DIRPF
2005, apurou-se a existência de uma movimentação financeira incompatível com os
rendimentos declarados, haja vista que o sujeito passivo declarou como rendimentos
totais (tributáveis, isentos e não-tributáveis e de tributação exclusiva/definitiva) o valor
de R$ 40.086,56, ao passo que os lançamentos a crédito apurados nas contas acima
totalizaram o montante de R$ 2.969.369,15, ou seja uma diferença de R$ 2.929.282,59.

Com a finalidade de esclarecer, tal dissonância, o sujeito passivo foi intimado,
através do Termo de Intimação datado de 10/07/2008, a apresentar documentação hábil
ou idônea a comprovar a origem dos lançamentos nele discriminados, efetuados a
crédito nas contas acima identificadas, não logrando êxito em fazê-lo, apresentando tão
somente uma minuta de contrato e 6 (seis) notas fiscais, emitidas em nome de um
terceiro, CELSO HENRIQUE SOUZA ARAÚJO, CPF ..., sem quaisquer outras
justificativas ou explicações.

Tendo em vista que regularmente intimado o fiscalizado não comprovou, através
de documentação hábil ou idônea, as origens dos créditos existentes nas contas de sua
titularidade, e tendo em vista o disposto no artigo 42 da Lei 9.430/96 e no artigo 849 do
RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda - 1999), tais créditos foram considerados
como omissão de rendimentos, conforme disposto no aludido dispositivo.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é da empresa
individual e que deve haver a equiparação das pessoas físicas às pessoas jurídica, aplicando-se a
sistemática do IRPJ, sob pena de erro material, bem como de que haveria erro na aplicação da
presunção legal com arbitramento, não socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a
vinculação dos valores diretamente a atividade empresária e não o faz de forma hábil e idônea.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.864 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2008-77

Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos. Aliás, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade
do caput do art. 42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, no que se refere ao pedido subsidiário para excluir R$ 80.000,00 do
lançamento, esclareço que não assiste razão ao recorrente. É que o contexto do lançamento
apresenta depósitos bancários cujo somatório ultrapassam R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no
ano-calendário e a pretendida exclusão automática de R$ 80.000,00 da base de cálculo não
encontra amparo legal. A exclusão só ocorreria se os depósitos bancários iguais ou inferiores a
R$ 12.000,00 (doze mil reais) totalizassem valor que não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) no ano-calendário, mas não é a hipótese verifica no processo (conferir e-fls. 13/20). Aliás,
por isso mesmo, não é caso de aplicação da Súmula CARF n.o 61.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.864 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2008-77

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital